Tribunal: TJDFT
Processo: 0712539-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0712539-87.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS AGRAVADO: HENRIQUE DA SILVA BEZERRA DESPACHO Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público no Distrito Federal e Territórios (ID 16144743, fl. 2/3) contra decisão constante no ID 16144743, fl. 5/6, que deferiu o pedido feito pelo sentenciado Henrique da Silva Bezerra para determinar a aplicacão retroativa do artigo 112, inciso V, da LEP, com redação determinada pela Lei no 13.964/2019, a fim de anotar a fração de progressão de regime à razão 40% da pena hedionda, com fulcro no artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal. Observa-se, todavia, que o órgão ministerial deixou de apresentar as razões recursais. Dessa forma, baixem-se os autos à instância a quo para que o Parquet apresente as razões recursais. Após, dê-se vista à Defensoria Pública para apresentação de contrarrazões. Em seguida, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Por fim, venham-me os autos conclusos para análise. Brasília/DF, 12 de junho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator